Tribunal: TJBA
Processo: 8053764-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053764-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: ASCLEPIADES SEVERIANO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ASCLEPIADES SEVERIANO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s): FABIANO RICARDO PORTO CESAR

EMBARGADA: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A

Advogado(s): JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença da Ação de Reintegração de Posse nº 0001092-47.2001.8.05.0039, a qual deferiu pedido de expedição de mandado de reintegração de posse da área ocupada. Os embargantes alegaram a existência de omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, conforme orientação do STJ, não servindo os embargos como meio para rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão embargado, que é claro e coerente em suas premissas e conclusões, inclusive quanto à delimitação da área objeto da reintegração com base no laudo técnico constante dos autos.

5. Inexiste omissão relevante, pois a decisão embargada considerou expressamente os argumentos e documentos apresentados, incluindo o parecer do Ministério Público e o regime de transição fixado pelo STF na ADPF 828.

6. A alegação de propriedade por terceiros não pode ser acolhida, pois não cabe aos embargantes defender direito alheio em nome próprio.

7. A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, inexistindo obscuridade, erro material ou violação aos dispositivos legais e constitucionais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não se prestando esse recurso à rediscussão do mérito da decisão.

2. A decisão que analisa de forma suficiente os elementos constantes nos autos, inclusive o laudo técnico e o parecer ministerial, não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

3. A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8053764-41.2024.8.05.0000, de Camaçari, em que figuram, como embargantes, Asclepíades Severiano dos Santos, Crispim Bonsucesso Ferreira, Leandro Costa Ferreira e Celeste Maria de Castro Paranhos e, como embargada, a Terrabras Terraplenagens do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça